Tribunal: TJBA
Processo: 8002255-59.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002255-59.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

APELADO: ROGERIO SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DESVIRTUAMENTO. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FGTS. TEMAS 551 E 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Macaúbas/BA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por Rogério Santos Pereira. O autor postulou férias com terço constitucional, décimo terceiro salário e FGTS relativos ao período de maio de 2017 a agosto de 2018, quando laborou mediante contrato temporário. A sentença condenou o Município ao pagamento das verbas pleiteadas. O recorrente sustenta que o vínculo foi de natureza jurídico-administrativa, sob regime estatutário, o que afastaria as verbas trabalhistas postuladas, argumentando tratar-se de contrato nulo. O apelado arguiu preliminarmente a intempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação foi interposto tempestivamente, considerando o prazo diferenciado da Fazenda Pública e a suspensão do recesso forense; (ii) estabelecer se o servidor temporário contratado sem comprovação de necessidade excepcional e com previsão legal municipal de equiparação remuneratória tem direito às verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O recurso encontra-se tempestivo, observada a intimação pessoal da Fazenda Pública e a suspensão dos prazos durante o recesso forense.

2.

A contratação prolongada de maio de 2017 a agosto de 2018, sem comprovação de necessidade temporária excepcional, evidencia desvirtuamento que burla o princípio do concurso público.

3.

A Lei Municipal nº 401/2009 assegura aos contratados temporários remuneração equivalente aos servidores efetivos, compreendendo décimo terceiro salário e férias com terço constitucional, configurando expressa previsão legal favorável.

4.

O direito aos depósitos do FGTS decorre do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme Tema 916 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor contratado temporariamente tem direito a férias com terço constitucional e décimo terceiro salário quando há desvirtuamento da contratação ou expressa previsão legal municipal de equiparação remuneratória aos servidores efetivos, conforme Tema 551 do STF.

2. O servidor contratado temporariamente, ainda que em regime jurídico-administrativo, tem direito aos depósitos do FGTS, conforme Tema 916 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal (art. 37, IX); Código de Processo Civil (arts. 183, 220 e 85, §11); Lei nº 8.036/90 (art. 19-A); Lei Municipal nº 401/2009 (art. 2º, I); Lei Municipal nº 644/2016 (arts. 65, 76 e 79).

Jurisprudência relevante citada:
STF (RE 1.066.677, Temas 551 e 916); TJ-BA (APL 80001107320178050090; REEX 00005880620108050078).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002255-59.2021.8.05.0156
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MACAUBAS e como apelada ROGERIO SANTOS PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora